Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726521-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GRACILIANO RABELO FERREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 08 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator